Tribunal: TJPA
Processo: 0041962-60.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041962-60.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROBERTO BRUNNO CARNAUBA DE BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO, IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO E NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO REJEITADAS. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE DELEGADO DE POLICIA CIVIL. EDITAL Nº 01/2009 SEAD/PCPA. CANDIDATO REPROVADO NA PRIMEIRA FASE DO CERTAME. PROVA OBJETIVA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA
A QUO
QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. OFENSA AO EDITAL DO CONCURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Perda do objeto.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacifico no sentido de que a homologação final do concurso público não induz à perda do objeto da ação proposta com a finalidade de questionar uma das etapas do certame, sob pena de atribuir ao candidato o ônus de ser punido pela demora na prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada.

II- Impossibilidade Jurídica do Pedido. Em que pese ser vedado ao Poder Judiciário analisar o mérito dos atos administrativos, é perfeitamente possível se verificar a legalidade do concurso. Preliminar rejeitada.

III- Necessidade de Formação de Litisconsorte Passivo Necessário. É pacifico na jurisprudência pátria o entendimento de ser
dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário em relação aos demais candidatos do concurso, uma vez que eles possuem mera expectativa de direito. Preliminar rejeitada.

IV- T
odo certame é composto de etapas sucessivas e a eliminação em fase anterior impede o acesso à fase posterior, e assim sucessivamente.

V- Para apreciação da nulidade de questões de prova objetiva, necessariamente, o órgão julgador teria que avaliar e reexaminar o conteúdo das questões e os critérios adotados pela banca examinadora em sua substituição no concurso público, o que é vedado, conforme precedente do STF sobre a matéria, com repercussão geral (
RE 632853, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015)

VI- Na hipótese, não se vislumbra flagrante ilegalidade de forma a exigir intervenção do Poder Judiciário, não restando caracterizado violação ao princípio da legalidade ou ausência de previsão editalícia no que concerne à elaboração das questões do certame a que se submeteu o ora apelado (questões nº 04, 17, 41, 44 e 50, da prova tipo B), pois avaliaram-se matérias constantes no conteúdo programático do edital.

VII- Sendo legal o ato administrativo que excluiu o candidato do certame por não ter alcançado a nota mínima de corte, não pode o Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para garantir sua continuação no certame.

VIII- Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Inversão do ônus sucumbencial. Decisão Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO e

APELAÇÃO CÍVEL
i
nterposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da
Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada
ajuizada por
ROBERTO BRUNNO CARNAÚBA DE BARROS
.

Relata a inicial que o autor se inscreveu no Concurso Público para preenchimento de vagas para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará, conforme Edital nº 001/2009-SEAD/PCPA, e ao se submeter a prova objetiva, alcançou a pontuação 7,20 pontos, conforme edital nº 004/2009. Continua relatando que o edital do certame previa que para ser aprovado nessa fase, o candidato deveria obter a nota final da prova objetiva igual ou superior a 7,0 pontos, todavia, para sua surpresa não teve seu nome constante na convocação para a prova de capacitação física, por não ter atingido a “nota de corte”.

Aduz que 05 (cinco) questões da prova objetiva continham mais de uma resposta correta ou respostas inadequadas, razão pela qual deveriam ser anuladas e com a respectiva anulação, atingiria a nota de 8,20 pontos, suficiente para a convocação para a próxima fase do certame.

A liminar foi deferida (fls. 139/140) e confirmada quando da prolação da sentença de fls. 287/290, que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...) Assim sendo, julgo procedente o pedido no sentido de que o autor possa prosseguir no concurso devendo ser matriculado na Academia de Polícia onde então prestará o exame físico admissional previsto no edital n. 4/2009 de 28.10.2009, bem como as demais fases do certame, caso não as tenham realizado, e em caso de aprovação que seja nomeado e empossado para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará.

Sem custas.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor da causa. P.R.I.C”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (fls. 291/303), aduz as seguintes preliminares: perda de objeto; impossibilidade jurídica do pedido; necessidade de citação dos demais candidatos do certame na condição de litisconsortes passivos necessários.

No mérito, argui a legalidade da não classificação do candidato; a previsão das questões impugnadas no conteúdo programático do certame; a competência plena da comissão do concurso e a avaliação em consonância com os princípios constitucionais administrativos da legalidade, impessoalidade e isonomia.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, acolhendo-se as preliminares suscitadas, ou caso assim não entenda, a reforma da sentença guerreada, julgando-se improcedente o pedido inicial.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (fl. 305).

O Apelado apresentou contrarrazões, intempestivamente, as quais foram desentranhadas dos autos, conforme certidão e decisão de fls. 371 e 372, respectivamente.

Após regular distribuição, coube a relatoria do feito a Exma. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, que encaminhou os autos para manifestação do Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, exarou o parecer de fls. 385/389, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de piso.

Em decorrência da Emenda Regimental nº 05/2016, o feito me foi redistribuído.

Em despacho de fls. 400, designei dia e hora para audiência de conciliação entre as partes.

Em petição protocolada sob o nº 2019.00337423-33, o autor/apelado requereu o adiamento da audiência de tentativa de conciliação (fls. 410/411).

O Estado apelante, por sua vez, manifestou-se no sentido de inexistir interesse, viabilidade ou espaço para a discussão de qualquer proposta de acordo, pugnando pelo cancelamento da audiência.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Inicialmente, considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/73 ao exame da matéria, haja vista a prolação da sentença ser anterior à vigência da nova lei processual.

REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO

Nas hipóteses de sentença condenatória ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público interno, é obrigatório o reexame necessário contemplado pelo artigo 475, I, do Código de Processo Civil/73. No entanto, o juízo de origem olvidou esse fato, o que viola o dispositivo reportado.

Nesse sentido, o STJ:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. CABIMENTO.

1. É obrigatório o reexame da sentença ilíquida proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público (Código de Processo Civil, artigo 475, parágrafo 2º).

2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil. (REsp 1.101.727/PR, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2009, DJE 03/12/2009).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CORTE ESPECIAL
NO JULGAMENTO DO RESP. 1.101.727/PR, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C, DO CPC.

1. A Corte Especial do STJ firmou o entendimento no sentido da obrigatoriedade da apreciação da remessa necessária de sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública. Precedente: REsp 1101727/PR, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 03/12/200.

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1203742/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014)

Reconheço, portanto, a incidência do reexame necessário da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

Havendo questões preliminares suscitadas, passo à análise destas.

PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO

O Estado do Pará suscita a perda do objeto da ação, tendo em vista a realização de fase ulterior à fase que o candidato pretendia concorrer.

Todavia, a preliminar não merece prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacifico no sentido de que a homologação final do concurso público não induz à perda do objeto da ação proposta com a finalidade de questionar uma das etapas do certame, sob pena de atribuir ao candidato o ônus de ser punido pela demora na prestação jurisdicional.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. ENCERRAMENTO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. O encerramento do prazo de validade do concurso não acarreta a perda do objeto de ação anteriormente ajuizada com o objetivo de sanar ilegalidade consistente na omissão e não nomeação dos candidatos aprovados, sob pena de o candidato lesado ser punido pela demora na prestação jurisdicional. Recurso conhecido e provido. (STJ - RMS: 24733 PA 2007/0178553-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 03/04/2008, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2008, DJe 12/05/2008)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA. QUESTIONAMENTO ACERCA DE UMA DAS ETAPAS DO CERTAME. HOMOLOGAÇÃO FINAL. PERDA DE OBJETO NÃO CARACTERIZADA. 1. O acórdão recorrido foi proferido em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a homologação final do concurso público não induz à perda do objeto da ação proposta com a finalidade de questionar uma das etapas do certame. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1411093 CE 2013/0347204-2, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 03/12/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2013)

Desta forma, a homologação do concurso público não impede a possibilidade de questionamento judicial de eventuais ilegalidade havidas nas etapas do certame, pois permanece no mundo jurídico o ato administrativo que motivou o aforamento da ação.

Por essa razão,
rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO

O Estado defende a impossibilidade jurídica do pedido ante a impossibilidade do Poder Judiciário se pronunciar sobre o mérito administrativo, como pretende o autor, com a anulação de 05 (cinco) questões do certame.

Todavia, em que pese seja vedado ao Judiciário analisar o mérito administrativo, é perfeitamente possível verificar, judicialmente, a legalidade do concurso. Inexiste no nosso ordenamento jurídico norma que proíba o autor de questionar em juízo a idoneidade de fase do concurso a que se submeteu, pois ainda que seja vedado ao Judiciário substituir a banca examinadora do concurso e os critérios de correção das provas, revela-se perfeitamente possível o exame da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE CONCURSO PÚBLICO. CARÊNCIA DA AÇÃO POR
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO (CPC/73). REJEIÇÃO.
LEGALIDADE DO CERTAME OBSERVADO. SENTENÇA

REFORMADA. I -
Pertinente a análise da preliminar de carência de ação

por impossibilidade jurídica do pedido, porquanto a ação declaratória

foi ajuizada na vigência do CPC/73, assim como a sentença proferida e

os recursos dela interpostos. Na espécie, lastreada a pretensão na

suposta ilegalidade cometida pela Administração Pública na

elaboração e condução de concurso público, não há falar em extinção

do feito, sem resolução de mérito, por impossibilidade jurídica do

pedido.
II - Consoante jurisprudência firmada no âmbito do excelso Supremo Tribunal Federal e do colendo Superior Tribunal de Justiça, em matéria de concurso público, em regra, é vedado ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para rever os critérios de formulação de questão, de correção de prova e, por conseguinte, de atribuição de nota, limitando-se ao exame da observância aos princípios da legalidade e da vinculação ao Edital. Assim, na hipótese dos autos, não havendo flagrante ilegalidade nas questões objetivas apontadas pelo autor da ação, os pedidos veiculados em sua exordial devem ser julgados improcedentes, com a consequente inversão dos ônus de sucumbência. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E PROVIDAS. (TJGO, Apelação (CPC) 0264480-67.2013.8.09.0051, Rel. NORIVAL DE CASTRO SANTOMÉ, 6ª Câmara Cível, julgado em 22/03/2018, DJe de 22/03/2018) (destaquei).

Por essa razão,
rejeito a preliminar
.

PRELIMINAR DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO

O Apelante sustenta que a presente ação implica em reflexos jurídicos para os demais candidatos do certame, razão pela qual suscita a necessidade de citação dos demais participantes para integrarem a lide na condição de litisconsortes passivos necessários.

Sem razão o recorrente.

O Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento pacificado no sentido de que é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário em relação aos demais candidatos do concurso, uma vez que eles possuem mera expectativa de direito.

Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgRg no AREsp 151.813/GO, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/4/2016, DJe 11/4/2016; AgRg no AREsp 656.540/PI, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/3/2016, DJe 31/3/2016; e, AgRg no REsp. 1.478.420/RR, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 3.2.2015.III - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 939.391/PI, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, 09/03/2017).

No mesmo sentido é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO. CARGO DE ASSISTENTE TÉCNICO PEDAGÓGICO. PLEITO DE CONFORMAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DO EDITAL À LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DO MUNICÍPIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. SUSTENTADO
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM OS CANDIDATOS APROVADOS NO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.
(. . .)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário em relação aos demais aprovados no concurso público, uma vez que possuem mera expectativa de direito.
Precedentes: AgRg no AREsp 151.813/GO, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/4/2016, DJe 11/4/2016; AgRg no AREsp 656.540/PI, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/3/2016, DJe 31/3/2016; e, AgRg no REsp. 1.478.420/RR, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 3.2.2015.III - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 939.391/PI, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, 09/03/2017). MÉRITO. EDUCAÇÃO E ENSINO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA SUPLEMENTAR DOS MUNICÍPIOS NO QUE TANGE À REALIDADE LOCAL (ART. 24, IX E 30, I E II, DA CF/88). IMPOSSIBILIDADE DE CONTRARIAR A NORMA FEDERAL. LEI N. 9.394/96 QUE, NA HIPÓTESE, EXIGE GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA (ART. 64). FUNÇÕES, ENTRE OUTRAS, DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL. ILEGALIDADE DO REQUISITO EDITALÍCIO DE APENAS LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO. FORMAÇÃO MENOS ESPECÍFICA, NÃO DESIGNADA À GESTÃO ESCOLAR. REQUISITO AQUÉM DA BASE LEGAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SC - AC: 09010831120148240028 Içara 0901083-11.2014.8.24.0028, Relator: Vilson Fontana, Data de Julgamento: 19/09/2019, Quinta Câmara de Direito Público)

MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO -
CONCURSO PÚBLICO
- AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - QUESTÃO DE MÉRITO -
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - DESNECESSIDADE - PRELIMINARES REJEITADAS
- CANDIDATA APROVADA FORA DO LIMITE DE VAGAS OFERTADAS NO EDITAL - NOMEAÇÃO - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - VIOLAÇÃO DA ORDEM DE CONVOCAÇÃO, CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDORES OU SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS - DEMONSTRAÇÃO - INOCORRÊNCIA - DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A preliminar de ausência de direito líquido e certo se confunde com o próprio mérito do mandado de segurança, e assim será analisada e expungida.
2. Desnecessária a citação dos demais concursados como litisconsortes necessários, pois os candidatos, mesmo que aprovados, não titularizam direito líquido e certo à nomeação.
3. Tratando-se de candidata aprovada para o preenchimento de quadro de reserva, inexiste, em princípio, direito subjetivo à nomeação, que somente passa a existir se demonstrada a ocorrência de violação da ordem de convocação, contratação irregular de servidores ou surgimento de novas vagas, seja por criação de lei ou por força de vacância durante o prazo de validade do Certame, descabendo falar em concessão da segurança na a hipótese de contratação precária para substituição de titular do cargo. (TJ-MG - MS: 10000140859828000 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 29/06/2015, Órgão Especial / ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 03/07/2015)

Em razão do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Adentrando no mérito, cinge-se a controvérsia recursal em torno do direito ou não do apelado de participar das demais etapas do certame do qual foi excluído em razão de não ter atingido a nota de corte prevista no edital.

No caso em tela, o autor alega que alcançou pontuação de 7,20 (sete pontos e vinte décimos) na prova objetiva, porém, não teve sua prova corrigida em razão de não ter alcançado a nota de corte, todavia, sustenta que 5 (cinco) questões da prova continham mais de uma alternativa correta ou estavam em desacordo com a legislação pertinente, doutrina e jurisprudência pátria, pugnando pela anulação dessas questões.

Aduz que com a anulação das referidas questões, atingiria a pontuação de 8,20 (oito pontos e vinte décimos), o que seria suficiente para passar para a próxima etapa do concurso.

Ao analisar a questão, o Juízo de piso julgou procedente o pedido inicial, para que o autor/apelado pudesse prosseguir no concurso e ser matriculado na Academia de Polícia, bem como prestar as demais fases do certame e, em caso de aprovação, fosse nomeado e empossado.

O Estado do Pará, por sua vez, defende a legalidade da desclassificação do autor, argui a expressa previsão das questões cobradas no conteúdo programático do certame, além da competência plena da comissão do concurso desde que em consonância com os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, dentre outros.

Pois bem.

É consabido que o edital é a lei interna do certame, à qual se encontram vinculados os candidatos e a Administração Pública.

In casu
, o apelado requereu a anulação de diversas questões do concurso público C-149 da Policia Civil, mas especificamente um total de 5 (cinco) questões da prova tipo B (questões nº 04, 17, 41, 44 e 50), pelo que pretende atribui ao Poder Judiciário a função de reexaminador de parte da prova.

Todavia, em matéria de concurso público, em regra, é vedado ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para rever os critérios utilizados pela Administração Pública na formulação de questões, na correção de prova e, por conseguinte, na atribuição de notas, exceto nos casos de ilegalidade extrema e inobservância do princípio da vinculação ao edital, uma vez que a Banca Examinadora possui liberdade para estabelecer os padrões de respostas a serem seguidos por todos os candidatos.

Na espécie, por não se tratar de exame de legalidade, não compete ao Poder Judiciário examinar o conteúdo das questões formuladas para, em face de interpretação dos temas que integram o programa do concurso, aferir, a seu critério, a compatibilidade, ou não deles, para anular as formulações que não lhe parecerem corretas em face desse exame.

Tal matéria já se encontra absolutamente pacificada no âmbito das cortes superiores e tribunais pátrios.

Só excepcionalmente, em caso de flagrante ilegalidade e quando dissociada das regras do edital, o Judiciário poderá anular questão objetiva de prova de concurso público. Em regra, cabe tão somente à banca examinadora a responsabilidade de apreciar o mérito das questões de prova de concurso. Assim não cabe ao Judiciário, em respeito ao princípio da separação dos poderes, acolher a irresignação dos candidatos sobre as incorreções de gabarito. Inexiste, pois, no presente caso, ofensa ao artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Essa tese foi fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632.853, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral, onde a corte superior, por maioria de votos, assentou entendimento que, apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, a Justiça poderá ingressar no mérito administrativo para rever os critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora.

O relator ressaltou que a jurisprudência do STF é antiga no sentido de que o Poder Judiciário não pode realizar o controle jurisdicional sobre o mérito de questões de concurso público. O ministro destacou que a reserva de administração impede que o Judiciário substitua banca examinadora de concurso, por ser um espaço que não é suscetível de controle externo, a não ser nos casos de ilegalidade ou inconstitucionalidade. No entendimento do ministro, a jurisprudência do STF permite apenas que se verifique se o conteúdo das questões corresponde ao previsto no edital, sem entrar no mérito.

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. 2. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (STF, RE 632853, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG. 26-06-2015 PUBLIC. 29-06-2015.)

No mesmo sentido é a jurisprudência pátria:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. DEMONSTRAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO E AOS DEMAIS CANDIDATOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA OBSERVADO.

1. A anulação, por via judicial, de questões de prova objetiva de concurso público, com vistas à habilitação para participação em fase posterior do certame, pressupõe a demonstração de que o Impetrante estaria habilitado à etapa seguinte caso essa anulação fosse estendida à totalidade dos candidatos, mercê dos princípios constitucionais da isonomia, da impessoalidade e da eficiência. 2. O Poder Judiciário é incompetente para, substituindo-se à banca examinadora de concurso público, reexaminar o conteúdo das questões formuladas e os critérios de correção das provas, consoante pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes (v.g., MS 30433 AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES; AI 827001 AgR/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA; MS 27260/DF, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Red. para o acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA), (MS 30859, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/08/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 23-10-2012 PUBLIC 24-10-2012)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. N
o julgamento do tema em

Repercussão Geral 485, o Supremo Tribunal Federal concluiu não

competir ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir

banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e

notas a elas atribuídas, salvo excepcional juízo de compatibilidade do

conteúdo das questões com o previsto no edital do certame (
RE 632.853/CE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 29.6.2015). 2. (...)” (STJ, AgInt no AREsp 237.069/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017) (negritei).

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA A MAGISTRATURA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. DIREITO AUTORAL. MATÉRIA RELACIONADA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE E DA PROPRIEDADE, AMBOS CONSAGRADOS NO DIREITO CIVIL.

SEGURANÇA DENEGADA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou

jurisprudência no sentido de que o exame dos atos da banca

examinadora e das normas do edital de concurso público pelo

Judiciário restringe-se aos aspectos da legalidade e da vinculação ao

edital
(Precedentes). [...] 4. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.” (RMS 43.139/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 24/09/2013) (grifei).

Na hipótese, entretanto, não se vislumbra flagrante ilegalidade de forma a exigir intervenção do Poder Judiciário, não restando caracterizado violação ao princípio da legalidade ou ausência de previsão editalícia no que concerne à elaboração das questões do certame a que se submeteu o ora apelado (questões nº 04, 17, 41, 44 e 50, da prova tipo B), pois avaliaram-se matérias constantes no conteúdo programático do edital.

Observa-se que na sentença ora hostilizada, o Magistrado
a quo
fundamentou o deferimento do pedido inicial na suposta violação ao princípio da isonomia entre as partes.

Conforme admitiu no
decisum
, outros candidatos que não atingiram a pontuação mínima da nota de corte, obtiveram o direito de prosseguir no certame, em razão de terem sido beneficiados por decisões judiciais que se reportava, a fumaça do bom direito e ao perigo da demora do provimento judicial, tendo como base o questionamento acerca das mesmas questões que se encontram impugnadas pelo autor, ora apelado.

Assim, apesar de admitir que
“a correção em juízo das questões impugnadas não poderia prescindir de alguém habilitado a fazê-lo e mesmo assim com temperamentos pois a administração tem critérios próprios para a correção de provas”
, o Juízo achou por bem julgar procedente o pedido inicial com base no princípio da isonomia entre os candidatos.

Para tanto, consignou,
in verbis
:

“Tenho reiterado o entendimento do Estado de que não cabe a rediscussão das questões em Juízo.

Inobstante tal consideração, não posso deixar de considerar, que reflete profunda injustiça o fato de que candidatos abaixo da linha de corte tenham sido admitidos como aprovados, nomeados e empossados, enquanto outros, apenas e tão somente por não terem sido alcançados por uma liminar, mas, que se encontram na mesma situação, tenham que amargar a desclassificação e exclusão do concurso”.

Todavia, como bem ressaltado pelo magistrado, os candidatos que prosseguiram no certame sem terem atingido a nota mínima de corte, o fizeram por força de decisões judiciais que os beneficiaram. Entretanto, tal argumento não pode ser utilizado para o deferimento da pretensão do autor no presente caso, tendo em vista que uma decisão equivocada não tem o condão de convalidar outra, e assim sucessivamente.

Dessa forma, não resta outra alternativa senão a reforma da sentença, com a consequente improcedência do pedido inicial.

A Procuradoria de Justiça, quando de sua manifestação no feito, o fez nos seguintes termos, que passa a fazer parte da presente decisão:

Defende o d. magistrado em sentença que embora não possa adentrar no mérito administrativo no que toca a anulação das questões, houve no caso violação ao princípio da isonomia, ante a classificação de candidatos com pontuação abaixo da nota de corte.

Contudo, como admite o próprio julgador, tais candidatos foram convocados por força de ordem judicial nesse sentido e não pela conduta voluntária da administração, de modo que não há que se falar em preservação do princípio da isonomia no caso concreto, haja vista que a Administração não se valeu de qualquer meio legitimo de discrimen, não havendo que se falar em preterimento do autor.

(...)

Assim, evidencia-se que a violação ao princípio da isonomia se deu na verdade por meio da sentença vergastada, uma vez que garantiu ao apelado o prosseguimento no certame quando, sem que tivesse atingido requisitos mínimos para tanto, concedendo dessa forma e este injustificada benesse em detrimento dos demais candidatos, razão pela qual merece reparos a sentença impugnada.

Nesse diapasão, todo certame é composto de etapas sucessivas e a eliminação em fase anterior impede o acesso à fase posterior e assim sucessivamente. Logo, a aprovação na prova objetiva com a nota mínima de corte é antecedente lógico para o prosseguimento nas demais etapas do concurso. Tendo sido o candidato eliminado na prova objetiva, não há que se falar em continuação no certame.

Em virtude do exposto, torna-se imperiosa a reforma da decisão
a quo
, vez que a Administração Pública agiu dentro do que determina a lei, bem como está dando cumprimento as regras editalícias, as quais foram aceitas pelo candidato no momento em que se inscreveu no concurso.

Ante o exposto e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Estado do Pará,
reformando

a sentença
a quo
para julgar improcedente o pedido inicial, nos termos da presente fundamentação.

Em razão da reforma da sentença, inverto o ônus de sucumbência e condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ficando suspensa a cobrança em caso de ser beneficiário da Justiça Gratuita.

Belém,
14
de
fevereiro
de 20
22
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

Belém, 22/02/2022